Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725972-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) EMBARGADO: THAIS SCORALICH DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, contra o acórdão de ID 79099521, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de THAIS SCORALICH DE CARVALHO. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 79526838). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para se manifestar quanto aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2025 16:33:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador